Tribunal: TJDFT
Processo: 0740444-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1, Apelação Criminal interposta pelo recorrente contra sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a uma pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática da infração imputada ao réu.
4. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, notadamente quando corroborada pelo depoimento da testemunha e pelos elementos de prova colhidos nos autos, print de mensagens de whatsapp.
5. O crime de ameaça é formal, consumando-se com a promessa de mal injusto, capaz de causar temor na vítima, independentemente da intenção de concretizar o mal prometido.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.